Tribunal: TJSP
Processo: 2015490-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Execução De Título Extrajudicial. Cheques. Constrição de numerário depositado em conta corrente. Impenhorabilidade. Exegese do artigo 833, inciso X, do CPC. Valor inferior a 40 salários mínimos. Interpretação ampliativa do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. Ausência de autonomia patrimonial. Decisão reformada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Execução De Título Extrajudicial. Cheques. Constrição de numerário depositado em conta corrente. Impenhorabilidade. Exegese do artigo 833, inciso X, do CPC. Valor inferior a 40 salários mínimos. Interpretação ampliativa do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. Ausência de autonomia patrimonial. Decisão reformada. Recurso provido.